Tribunal: TJSP
Processo: 1006485-24.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da correntista tornou legítima a restrição cadastral ao seu nome. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das alegações da recorrente. Hipótese em que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração da disposição contida no artigo

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da correntista tornou legítima a restrição cadastral ao seu nome. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das alegações da recorrente. Hipótese em que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração da disposição contida no artigo 12, I, da Resolução n. 2.747/2000, do BACEN, a tornar imprescindível o encerramento formal do contrato bancário. Apuração de que a autora assinou espontaneamente o Termo de Encerramento de Conta Pessoa Física, apenas em 19 de setembro de 2018, e reconheceu a existência de saldo devedor em seu desfavor. Legitimidade da cobrança das tarifas e do saldo devedor constituído em conta corrente, com a ressalva de que a partir do sexto mês subsequente à inatividade da conta, era vedado ao banco a cobrança de tarifas bancárias, de sorte que, neste ponto, o débito é inexigível e, por seu montante, não poderá ensejar restrição cadastral. Sentença de improcedência em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.